Tribunal: TJDFT
Processo: 0718434-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO PROVISÓRIA DOS EFEITOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DECLINADOS NA PETIÇÃO INICIAL. PROSSEGUIMENTO DAS ATIVIDADES DO EVENTO NA PRAIA. IMPUGNAÇÃO PELO MPDFT. ENCERRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO. REMANESCÊNCIA DO EFEITO PECUNIÁRO. MULTA. AUTOS DE INFRAÇÕES DISTINTOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA, NÃO IMPUGNADOS NO AGRAVO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHEDIDA, DESPROVIDO.

1. O Juízo de origem deferiu tutela de urgência para “determinar a suspensão provisória dos efeitos dos atos administrativos mencionados na inicial, permitindo-se, destarte, o prosseguimento das atividades previstas para o evento Na Praia”.

2. Um dos autos de infração determinou a “interdição parcial das emissões sonoras, mecânicas e/ou ao vivo” do evento, bem como aplicou multa no valor de R$396.070,00 (trezentos e noventa e seis mil e setenta reais), por suposto descumprimento a anteriores atos emanados pela autoridade ambiental e poluição sonora.

3. O MPDFT agravou para restabelecimento dos efeitos do aludido ato administrativo, sem questionar a suspensão dos demais.

4. Encerrada a programação anteriormente estabelecida, desde a decisão liminar que indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado, não se revela mais cabível a interdição do evento ou monitoração de emissão de ruídos, o que implica conhecimento parcial do recurso, por perda do objeto.

5. Quanto ao restabelecimento do Auto de Infração n. 01698/2019, no aspecto pecuniário, cumpre salientar que os demais atos administrativos que tiveram seus efeitos suspensos pela decisão emanada pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, cinco no total, também aplicaram penalidade de multa à agravada, essencialmente por poluição sonora, e a impugnação realizada pelo agravado na sua ação anulatória, via de regra, apresenta idêntica tese jurídica.

6. No presente agravo de instrumento é postulado tão somente o restabelecimento dos efeitos de apenas um dos autos de infração. Nessa medida, não se vislumbra motivo hábil para a diferenciação pretendida pelo agravante, pois sequer foi declinada razão para o tratamento singularizado, estando todos em situação fático-jurídica análoga. Logo, pelo princípio da isonomia, a suspensão deve atingir todas as multas.

7. Cabe acrescentar que o agravado não apontou alteração de circunstância apta modificar a decisão agravada e, igualmente, o entendimento externado à ocasião da decisão que indeferiu o efeito suspensivo vindicado no agravo de instrumento.

8. Inegável que, pela sua própria natureza, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, consoante alegado pelo ora agravante. Entretanto, por se tratar de presunção relativa, mostra-se cabível intentar desconstituí-la, como pretende a autora no processo de origem, pleiteando, inicialmente, a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do aludido ato. Assim, acolhido pelo Juízo singular as razões apresentadas para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC), prestigia-se a decisão agravada, a qual poderá ser modificada após a regular instrução processual, inclusive pelo mesmo Juízo, com observância do contraditório e da ampla defesa, agregando-se novos elementos de convicção. Ademais, compulsando o andamento dos autos de origem, identifica-se que os autos foram conclusos para julgamento em 28/11/2019, circunstância apta a revelar proximidade para a prolação da decisão de mérito e, desta feita, afasta-se a urgência invocada pelo órgão ministerial.

9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.